Tribunal: STF
Processo: Rcl 76361
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ana Cristina Machado de Miranda contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Turma Recursal Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Processo 5018054-51.2023.4.02.5101), que teria violado a ordem de suspensão nacional dos processos determinada nos autos do RE 1.276.977, Tema 1.102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na inicial, o Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Pois bem, Exa., cabe informar que a reclamante teve sua ação julgada procedente, momento em que o INSS inconformado, ingressou com recurso inominado e o Juiz da Turma Recursal em decisão monocrática, deu provimento ao recurso e julgou improcedente a ação com base no entendimento de que houve o julgamento da ADI 2110 e ADIN 2111, bem como manteve a decisão nos Embargos de Declaração interpostos (decisões anexas) 



    […]



    Primeiramente o presente processo deveria estar SOBRESTADO com suspensão do andamento, por motivos legais, não tendo movimentação até que seja julgado em definitivo, com trânsito em julgado, o Tema 1102 do STF - Revisão da Vida Toda. Ou seja, o presente processo não deveria ter o levantamento do sobrestamento do feito. 



    […]



    Afigura-se ser este o caso desta reclamação, como já arguido, sendo de melhor direito que seja determinada, monocraticamente, a cassação da decisão reclamada até que seja cumprido o termo determinado pelo eminente relator do Tema 1102, qual seja, a publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS no RE 1.276.977/DF. 



    Diante do inequívoco respaldo jurídico, que de forma clara, evidencia o direito ora pleiteado pela reclamante, espera a cassação da decisão reclamada.”



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, e, no mérito, que a decisão reclamada seja cassada com o devido sobrestamento dos autos na origem. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro de confronto invocado é a determinação de suspensão nacional dos processos exarada por esta CORTE nos autos do RE 1.276.977, Tema 1102-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão ao Reclamante.



    No julgamento de mérito do RE 1.276.977, Tema 1102-RG, de minha Relatoria, esta CORTE fixou a tese no sentido de que “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável”. Contra o acórdão proferido, o INSS opôs Embargos de Declaração, apontando omissões no julgado, postulando a modulação de efeitos e a suspensão nacional dos processos relacionados até final julgamento do recurso integrativo. 



    Por imperativo de prudência e diante do relevante impacto social do tema em discussão, bem assim para viabilizar a aplicação isonômica e adequada da tese de repercussão geral, sob condições claras e definidas, foi deferido o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela autarquia previdenciária, em decisão publicada no DJe em 31/07/2023, nos seguintes termos: 



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    Da análise dos autos, no entanto, verifica-se que o Juízo de origem levantou o sobrestamento dos autos e julgou procedentes os pedidos formulados pelo INSS, reformando a sentença para rejeitar o pedido de revisão de benefício previdenciário e manter o cálculo conforme as disposições da Lei 9.876/1999,sob os seguintes fundamentos (eDoc. 11): 



    “Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que acolheu o pedido de revisão de benefício previdenciário, com base na tese conhecida como "revisão da vida toda".



    (…)



    Entretanto, recentemente o tribunal firmou nova orientação, negando a aplicação da tese da revisão da vida toda. O STF decidiu ser constitucional a regra de transição prevista na Lei 9.876/1999, que determina que o cálculo dos benefícios previdenciários deve considerar apenas as contribuições realizadas a partir de julho de 1994. A decisão proferida no julgamento conjunto das ADIs 2110 e 2111 ficou assim ementada: 



    (…)



    Os embargos de declaração opostos contra esta decisão foram rejeitados pelo plenário do STF na sessão virtual que se encerrou em 27/09/2024. 



    Dessa forma, é vedada a possibilidade de optar por incluir as contribuições anteriores a julho/1994. Tal entendimento vincula todos os órgãos do Poder Judiciário. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 7º, X, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região, CONHEÇO do recurso e DOULHE PROVIMENTO, reformando a sentença para rejeitar o pedido de revisão de benefício previdenciário e manter o cálculo conforme as disposições da Lei 9.876/1999.”



    Opostos embargos de declaração, esses foram desprovidos por acordão da Turma Recursal.



    Ocorre, porém, que ainda não houve o julgamento definitivo dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977 (Tema 1102-RG), tampouco decisão posterior que tenha modificado ou revogado a ordem nacional de suspensão. Por outro lado, o julgamento de mérito das ADIs 2110 e 2111, Rel. Min. NUNES MARQUES, ainda que tangencie a discussão contida na tese de repercussão geral de que ora se cuida, não influi automaticamente na referida determinação de suspensão nacional dos processos, que deve ser analisada e ponderada, a tempo e modo, nos autos do respectivo Recurso Extraordinário. 



    Desse modo, verifica-se que o Juízo reclamado, ao prosseguir no julgamento do recurso interposto pelo INSS, violou a ordem de suspensão nacional de processos relacionados ao Tema 1102-RG, determinada nos autos do RE 1.276.977 e ainda vigente para todos os efeitos. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o acórdão reclamado e determinar o SOBRESTAMENTO dos autos na origem (Processo 5018054-51.2023.4.02.5101) até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo INSS nos autos do RE 1.276.977, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente